Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste nulidade no acórdão embargado por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o acórdão fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
1.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
2. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a coisa julgada não restou configurada, afastando a aplicação da eficácia preclusiva, e que a embargante, enquanto requerente da pericia, já deveria adiantar a remuneração do perito, acrescentando que a atribuição de responsabilidade pelo pagamento dos honorários ao devedor em fase de liquidação decorre da tese fixada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1.274.466/SC.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.